Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-06.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Duplicatas e Cheques. Sentença de parcial procedência. Pedido de justiça gratuita formulado pela embargante negado. Intimação para recolher o preparo recursal. Prazo decorrido in albis. Deserção, conforme previsão do § 4o do art. 1007 do CPC. Apelação não conhecida. Recurso adesivo prejudicado.